Tribunal: TJDFT
Processo: 0741492-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741492-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE SANTOS ASSUNCAO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por BENÍCIO CHAVES ASSUNÇÃO contra a decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0723680-03.2020.8.07.0001), acolheu em parte a impugnação da parte devedora para reduzir equitativamente a multa arbitrada. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso e nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador